Tribunal: TJMT
Processo: 1000450-54.2024.8.11.9005
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000450-54.2024.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LEONARIO GOMES MUNIZ - CPF: 792.375.681-34 (ADVOGADO), CECILIO FRANCISCO REGIS NETO - CPF: 630.866.387-53 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DO 3º JUIZADO ESPECIAL CIVEL do FORO da comarca de CUIABÁ/MT (IMPETRADO), BANCO CSF S/A - CNPJ: 08.357.240/0001-50 (LITISCONSORTES), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 1000450-54.2024.8.11.9005

Mandado de Segurança nº
1000450-54.2024.8.11.9005

Impetrante:
Cecilio Francisco Regis Neto

Impetrado:
Juízo do 3º Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO AO RECURSO INOMINADO – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA COMPROVADA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA DEVIDA - DECISÃO REFORMADA – ORDEM CONCEDIDA.

A Constituição Federal, cuja norma legal é hierarquicamente superior à Lei n.º 1.060/50, em seu artigo 5º, inciso LXXIV, estabelece que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.
A aplicação do artigo 4º, da Lei n.º 1060/50, não deve ocorrer de forma absoluta e irrestrita, merecendo ser alvo de interpretação sistemática e teleológica, para que em situações excepcionais seja relativizado, como forma de impedir o abuso do direito. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 1000450-54.2024.8.11.9005

Mandado de Segurança nº
1000450-54.2024.8.11.9005

Impetrante:
Cecilio Francisco Regis Neto

Impetrado:
Juízo do 3º Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

RELATÓRIO

Mandado de Segurança de

Geraldo Viana Filho

Ação:

Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada Com Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais.

Origem
:

3º Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Decisão atacada

(Id.

147947462
)
nos autos de nº 1050000-98.2023.8.11.0001
:
negou seguimento do recurso inominado interposto pelo impetrante, em razão da não comprovação da

hipossuficiência financeira e ausência do recolhimento do preparo.

Mandado de Segurança:
afirma não possuir condições de arcar com o pagamento do preparo recursal, conforme
documentações encartadas aos autos, demonstrando a momentânea incapacidade financeira para arcar com o pagamento das custas e despesas processuais
.

Decisão no
Mandamus
(Id.
210761179
): deferiu o pedido liminar.

Informação do juízo (Id.
212133670
)
:
consigna que a parte impetrante não possui direito líquido e certo a ser amparado por via da presente ação mandamental.

Parecer do Ministério Público
: (Id.
210931650
): absteve-se de sua intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 1000450-54.2024.8.11.9005

Mandado de Segurança nº
1000450-54.2024.8.11.9005

Impetrante:
Cecilio Francisco Regis Neto

Impetrado:
Juízo do 3º Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado em face de ato tido como ilegal praticado pelo Juízo do 3º Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT, diante da decisão que negou seguimento do recurso inominado em face da não comprovação da

hipossuficiência financeira e ausência do recolhimento do preparo na ação de conhecimento nº 1050000-98.2023.8.11.0001.

O impetrante sustenta que o seu direito está amparado na lei, no sentido de garantir o acesso à gratuidade da justiça, n
ão possuindo condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.

Da análise detida dos autos
, constata-se ter ficado demonstrado pelo impetrante sua condição de hipossuficiente, por meio da Carteira de Trabalho colacionada no Id. 207736184, uma vez que se encontra desempregado.

Nesse cenário, deve-se ter em conta a situação financeira descrita pelo impetrante, analisada conjuntamente com o contexto dos autos e com as custas cuja isenção pretende, não podendo ser compelido ao adimplemento destas quando represente o sacrifício de parte significativa de sua remuneração mensal, podendo inviabilizar a subsistência própria e de sua família, sob pena de violação, inclusive, ao princípio da vedação à tributação de efeito confiscatório (artigo 150, IV, da Constituição Federal).

Com efeito, o artigo 4º e § 1º da Lei nº 1.060/50, dispõe:

“A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família.

§ 1º. Presume-se pobre, até prova em contrário, quem afirmar essa condição nos termos desta lei, sob pena de pagamento até o décuplo das custas judiciais”.

No entanto, a Constituição Federal, cuja norma legal é hierarquicamente superior à Lei, em seu artigo 5º, inciso LXXIV, diz o seguinte:
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Ao apreciar o pedido de gratuidade, deve o julgador levar em consideração não somente o que dispõe a norma legal, mas também o disposto na norma constitucional, que exige a comprovação de insuficiência de recurso, tendo em vista que a
afirmação de pobreza goza tão somente de presunção relativa de veracidade, sendo facultado ao juiz exigir a comprovação da alegada insuficiência de recursos, exigida pelo artigo 5º, LXXIV, da Constituição da República.

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso também tem reiteradamente decidido que cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU O BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIENCIA NÃO DEMONSTRADA. MANUTENÇÃO. DESPROVIMENTO DO RECURSO. O indeferimento do benefício da gratuidade da justiça baseou-se no fato do agravante ter patrimônio relevante e ainda possuir condição econômica favorável ao pagamento das custas do processo. É fato que possuir patrimônio com valor relevante
e o valor dos rendimentos mensais, por si só, não são motivos para não concessão do benefício pretendido,
mas cabia ao interessado comprovar o comprometimento da renda, o que não ocorreu
. (N.U 1010402-48.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/08/2021, Publicado no DJE 16/08/2021)”.

“AGRAVO INTERNO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – POSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POBREZA E MISERABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. A aplicação do art. 4º, da Lei nº 1060/50, não deve ocorrer de forma absoluta e irrestrita, merecendo ser alvo de interpretação sistemática e teleológica, para que em situações excepcionais seja relativizado, como forma de impedir o abuso do direito. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário. (N.U 0045062-27.2016.8.11.0000, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/08/2019, Publicado no DJE 09/08/2019)”.

Por essas razões, CONCEDO A SEGURANÇA ao impetrante, a fim de

deferir os benefícios da gratuidade da justiça pretendida e, por conseguinte, determinar a remessa do recurso inominado interposto para o órgão colegiado, tornando definitiva a liminar deferida anteriormente.

Sem custas e honorários advocatícios (Súmulas 512/STF, 105/STJ) e art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024